Tribunal: TJES
Processo: 5012644-51.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012644-51.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ADAO DA CONCEICAO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EXECUÇÃO
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.

PR
ISÃO DOMICILIAR
.
EXCEPCIONALIDADE.
CONDENADO MAIOR DE 70 ANOS ACOMETIDO DE DOENÇA GRAVE
. POSSIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA NA UNIDADE PRISIONAL.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A prisão domiciliar está prevista no art. 117 da Lei de Execuções Penais, sendo concedida somente para o condenado que cumpre a pena em regime aberto.

2. Todavia, a doutrina e jurisprudência firmaram o entendimento de que, em situações excepcionais, é possível a concessão da prisão domiciliar ainda que o preso cumpra pena em regime fechado ou semiaberto.

3. A prisão domiciliar trata-se de medida excepcional e não deve ser concedida quando o apenado vem recebendo o tratamento médico necessário e adequado no estabelecimento prisional, como se observa no caso em comento.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por

AD
Ã
O DA CONCEIÇ
Ã
O

em face da Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que, nos autos nº 2001016-45.2023.8.08.0035, indeferiu o pedido de prisão domiciliar do apenado.

Razões recursais nas quais a defesa objetiva a concessão de prisão domiciliar, por se tratar de condenado maior de 70 (setenta) anos acometido de doença grave, o que autorizaria o benefício, nos termos do art. 117, incisos I e II, da LEP.

O Promotor de Justiça apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo não provimento do agravo.

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por

AD
Ã
O DA CONCEIÇ
Ã
O

em face da Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que, nos autos nº 2001016-45.2023.8.08.0035, indeferiu o pedido de prisão domiciliar do apenado.

Razões recursais nas quais a defesa objetiva a concessão de prisão domiciliar, por se tratar de condenado maior de 70 (setenta) anos acometido de doença grave, o que autorizaria o benefício, nos termos do art. 117, incisos I e II, da LEP.

O Promotor de Justiça apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo não provimento do agravo.

Pois bem.

Inicialmente, registro que a prisão domiciliar está prevista no art. 117 da Lei de Execuções Penais, sendo deferida somente para o condenado que cumpre a pena em regime aberto,
in verbis
:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

Todavia, a doutrina e jurisprudência firmaram o entendimento de que em situações excepcionais, é possível a concessão da prisão domiciliar ainda que o preso cumpra pena em regime fechado ou semiaberto, senão vejamos:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. NÃO COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE DE RECEBER TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REVOLVIMENTO DE PROVAS. VIA IMPRÓPRIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão agravada pelos próprios fundamentos. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, embora o art. 117 da Lei de Execução Penal estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto, em casos excepcionais. III - No caso dos autos, não ficou comprovado que a sentenciada não pode receber o atendimento médico adequado no local em que estiver recolhida. IV - A revisão de tal entendimento demanda necessariamente o reexame do contexto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 914.491/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 27/8/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. CONDENADO POR CRIME CONSIDERADO HEDIONDO. PAI DE FILHO MENOR. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O entendimento desta Corte é no sentido de que "a prisão domiciliar é providência admitida em hipóteses taxativas, durante o regime aberto, mas a melhor exegese, extraída da evolução e do aperfeiçoamento das instituições na proteção aos direitos e às garantias fundamentais, permite inferir a viabilidade do recolhimento em residência em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado ou semiaberto, desde que a realidade concreta assim o recomende. Interpretação extensiva do art. 117 da LEP". (AgRg no HC n. 831.757/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024.) 2. No caso dos autos, o agravante foi condenado definitivamente, em regime fechado, por crime previsto no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal, por cinco vezes, nos termos do art. 70 do Código Penal (crime considerado hediondo) e não houve indicação de que este seria o único responsável ou imprescindível aos cuidados da criança, nos termos do art. 318 do CPP. 3. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no HC n. 913.120/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Compulsando os autos da ação de execução penal, mormente o prontuário médico do agravante e os relatórios de assistência em saúde acostados, depreende-se que o apenado, hipertenso e portador de catarata, está recebendo os devidos cuidados médicos na unidade de saúde, através de consultas médicas, recebimento de fármacos e tratamentos, tendo sido encaminhado para cirurgia oftalmológica em abril de 2024, a qual encontra-se aguardando.

Os próprios relatórios supracitados informam que “
as unidades prisionais do Estado contêm equipes de saúde que prestam assistência à população prisional a nível ambulatorial (atenção primária), conforme preconizado pelo Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário e pela Portaria Interministerial N°. 01 de 2014. Portanto o preso tem condições de ser assistido pelo Sistema de Saúde Prisional neste nível de atenção. Entretanto, caso o interno tenha algum agravo da doença e necessite de assistência de nível secundário ou terciário, será encaminhado ao Pronto Atendimento ou Rede Hospitalar de referência da rede pública de saúde Estadual ou Municipal, conforme o fluxo do Sistema Único de Saúde – SUS, este juízo.
”

Destaco, outrossim, que o fato de o agravante estar em prisão domiciliar não irá reduzir o tempo de espera na fila para a realização do procedimento cirúrgico oftalmológico, tampouco retardaria a evolução da doença degenerativa.

Ademais, cumpre ressaltar que o agravante foi condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do Código Penal, quando já contava com mais de 70 (setenta) anos.

Como bem ressaltado pelo douto Procurador de Justiça, “
as condições de idade e saúde que o agravante aduz para pleitear a excepcional prisão domiciliar já existiam quando do cometimento do crime de estupro e não foram obstáculo para a prática do delito odioso
”.

Assim, entendo que a prisão domiciliar trata-se de medida excepcional e não deve ser concedida quando o apenado vem recebendo o tratamento médico necessário e adequado no estabelecimento prisional, como se observa no caso em comento.

Com o mesmo entendimento, os julgados abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO. DOENÇA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. NÃO COMPROVADA. AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto desde que configurada a excepcionalidade do caso concreto, com demonstração da imprescindibilidade da medida" (AgRg no HC n. 857.447/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023). 2. No caso, as instâncias ordinárias registraram que não foi comprovada a imprescindibilidade do tratamento de saúde do agravante fora da unidade prisional, destacando que a perita do juízo afirmou que o acompanhamento médico pode ser realizado concomitantemente com o cumprimento da pena, permitindo que ele seja encaminhado para atendimento extramuros, com especialistas, mediante prévia autorização do Diretor da Unidade Prisional, legitimando assim a denegação da prisão domiciliar, que se reveste de excepcionalidade, ônus não demonstrado no caso dos autos. 3. Afastada qualquer flagrante ilegalidade in concreto, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório da execução penal de origem nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 906.481/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO DEFINITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O art. 117 da LEP permite a concessão do regime domiciliar aos condenados com mais de 70 anos de idade ou com doença grave que cumpram pena em regime aberto. 2. Contudo, comprovado que o recluso - não obstante cumpra pena nos regimes fechado ou semiaberto - esteja acometido por doença grave, com debilidade acentuada de sua saúde, e que o tratamento médico necessário não possa ser prestado no ambiente prisional, admite-se, de forma excepcional, sua colocação em prisão domiciliar. 3. O caso sub judice, todavia, não se enquadra em nenhuma das hipóteses excepcionais admitidas pela jurisprudência desta Corte. De acordo com o Tribunal estadual, "é certo que [...] o paciente e sua esposa possuem três filhos maiores de idade, dois deles domiciliados na mesma cidade de Leme, local de residência do paciente e de sua mulher (fls. 13), pessoas que, evidentemente, teriam condições de fornecer os cuidados necessários à mãe doente" (fl. 192). 4. Além disso, o acusado foi condenado pela prática dos crimes de estupros de vulnerável praticados no ano de 2015 - quando, a despeito de pretender se valer de sua avançada idade para obter a concessão de prisão domiciliar, já tinha 76 anos. 5. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no RHC n. 185.876/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Forte em tais razões,
CONHEÇO
do presente Agravo em Execução e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.